Tribunal: STJ
Processo: 0284461-49.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630922 - RJ
(2024/0152952-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ LUIZ PETTENA DE OLIVEIRA - RJ151747
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão e de obscuridade,
repisa as alegações arguidas nos aclaratórios anteriores, já
rejeitados, postura que caracteriza como protelatório o presente
recurso.
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter
a manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos
julgados
anteriores
configura
expediente
manifestamente
protelatório e reprovável, a ensejar a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
03/03/2026 09/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54914086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e1fffc2-960a-4214-aec7-c968ecca6a83

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e1fffc2-960a-4214-aec7-c968ecca6a83

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630922 - RJ
(2024/0152952-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232

MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ LUIZ PETTENA DE OLIVEIRA - RJ151747
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão e de obscuridade,
repisa as alegações arguidas nos aclaratórios anteriores, já
rejeitados, postura que caracteriza como protelatório o presente
recurso.
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter a
manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos
julgados anteriores configura expediente manifestamente protelatório
e reprovável, a ensejar a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLARO NXT
TELECOMUNICAÇÕES S.A. contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de
declaração nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 573):
Documento eletrônico VDA53605303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 7a527989-4d85-4681-b900-06fef4a7b505

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão
embargado. Alega que "o
não enfrentou a obscuridade apontada no recurso
decisum
anterior, consistente na ausência de explicitação das razões pelas quais teria havido
ausência de impugnação específica no agravo interposto pela Embargante" (e-STJ fl. 594),
Afirma, ainda, que "A decisão embargada limitou-se a reiterar que não houve impugnação
específica, mas não enfrentou a obscuridade apontada, pois não explicitou concretamente
qual fundamento da decisão agravada teria deixado de ser objeto de impugnação" (e-STJ fl.
594).
Impugnação às e-STJ fls. 601/602.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O agravo em recurso especial não foi conhecido porque não
impugnado, especificamente, o fundamento da decisão da origem relativo à incidência da
Súmula 7 do STJ. Na oportunidade, apontou-se a falta de demonstração concreta da
desnecessidade de reexame fático-probatório para o exame particular da tese deduzida no
recurso especial ou de indicação das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias no
caso dos autos.
Mantida essa conclusão após o julgamento de agravo interno, foram
opostos embargos de declaração, rejeitados, colegiadamente, nos seguintes termos (e-STJ
fls. 575/576):
Verifica-se que a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial teve como motivo a falta de efetiva impugnação da aplicação da
Súmula 7 do STJ como fundamento para não admitir o recurso especial na
origem.
Documento eletrônico VDA53605303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 7a527989-4d85-4681-b900-06fef4a7b505

Evidenciou-se que a agravante apenas deduziu afirmação no sentido de que o
exame da tese do recurso especial não exigiria reexame fático-probatório; no
entanto, não o fez especificamente quanto ao caso concreto, sem manifestação
específica para demonstrar que a hipótese dos autos não esbarraria no
mencionado óbice.
Logo, a decisão justificou com clareza a razão pela qual o agravo em recurso
especial não poderia ser conhecido.
Sabe-se que "a obscuridade verifica-se pela impossibilidade
de se
prima facie
extrair o alcance do julgado (Fux, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, vol. I,
Rio de Janeiro. Forense. 2008. 4a ed. pg.867)" (EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
REsp 971630/RS,
em
DJe de
).
20/4/2010,
6/5/2010.
Nesse sentido:

[...]
Logo, inexiste qualquer obscuridade no
.
decisum
Como consignado no acórdão dos embargos de declaração
anteriormente julgados, não houve a adequada impugnação ao óbice da Súmula 7 do
STJ aplicado pelo Tribunal de origem, haja vista que "não o fez especificamente quanto ao
caso concreto" (e-STJ fl. 575), de modo que não existiria razões para falar em ausência de
clareza ou em obscuridade pela impossibilidade de se verificar o alcance da decisão.
Assim, não se observa nenhuma omissão ou obscuridade acerca dos
pontos alegados pela embargante, uma vez que há, no acórdão, identificação concreta de
qual fundamento teria ficado sem impugnação, da insuficiência das alegações formuladas
no agravo em recurso especial e de como o fundamento da decisão de prelibação
deveria ter sido impugnado.
A parte embargante, ao invocar os vícios, manifesta o seu
inconformismo com o
embargado e repisa argumentos antes suscitados, com o
decisum
objetivo de modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA53605303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 7a527989-4d85-4681-b900-06fef4a7b505

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas
omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1.666.390/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
08/02/2021,
11/02/2021)
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos.
Assim, a oposição de novos embargos de declaração, repisando
pontos suscitados e já analisados anteriormente, enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto o segundo recurso é reputado manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatório. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 806229/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
; EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Ministro OG
16/8/2017)
REsp 1315308/RS,
FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe
e EDcl nos EDcl
13/6/2017,
21/6/2017,
no AgRg no
rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1028383/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJe 14/6/2017.
6/6/2017,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a
aplicação de multa ao embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 7a527989-4d85-4681-b900-06fef4a7b505

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.630.922 / RJ
Número Registro: 2024/0152952-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02844614920198190001
03793081920148190001
202424500940
2844614920198190001
3793081920148190001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ LUIZ PETTENA DE OLIVEIRA - RJ151747
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
ADVOGADOS
: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232
MONICA PIGNATTI LOPES - SP192798
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ LUIZ PETTENA DE OLIVEIRA - RJ151747
TERMO
Documento eletrônico VDA54843904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: d4178795-ade8-4cd8-9109-301a71323b5a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
03/03/2026
09/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: d4178795-ade8-4cd8-9109-301a71323b5a